Tribunal: TJDFT
Processo: 0745284-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745284-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAVIO SOARES DE ANDRADE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão do efeito suspensivo, interposto pelo autor SAVIO SOARES DE ANDRADE contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação comum para a concessão de adicional de insalubridade (autos processuais no 0707685-54.2024.8.07.0018), ajuizada em desfavor de o DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 214447617, dos autos de referência): O autor renova o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Para tanto, apresenta, como analogia a Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública, na qual considera vulnerabilidade econômica a pessoa física que recebe até 05 (cinco) salários mínimos. Com isso, ressalta que recebe, após descontos, valor aproximado em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sustenta a dificuldade de pagar os honorários periciais. Subsidiariamente, requer o pagamento parcelado da perícia, além de requerer a análise de rateamento do pagamento da perícia entre as partes. Anexou documentos. O autor apresentou contracheque para comprovar renda. O contracheque (ID 195040059) comprova que o autor recebe renda bruta de R$ 12.500,13 (doze mil quinhentos reais e treze centavos), com renda líquida de mais de R$ 7.385,00 (sete mil trezentos e oitenta e cinco reais). Assim, não se observa evidência do pressuposto legal para a concessão da gratuidade. Diante disso, contata-se que, novamente neste momento processual, não houve comprovação da alegada insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, nos termos exigidos pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e §§2o e 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual indefiro o pedido. O autor requer o rateamento do pagamento da perícia entre as partes ao justificar que este juízo determinou de ofício a perícia judicial. No entanto, em análise dos autos, verifica-se que a prova pericial foi pleiteada apenas pelo autor, conforme teor da petição inicial (ID195040050) e ratificada na réplica (ID 199787286). Diante disso, indefiro o pedido do autor, para manter a decisão de ID 202978415, que determinou o depósito dos honorários periciais pelo autor. Passo a fixação do valor dos honorários periciais. A perita, Janisse Cardoso Oliveira Eleutério, apresentou proposta de honorários no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme petição de ID 206301156. O réu discordou (ID 207959925) e o autor, entre outros pedidos, requereu o pagamento parcelado sem impugnar o valor (ID 206739302). Intimada a se manifestar sobre a impugnação, a perita justificou que o tempo para avaliação do ruído deve observar 75% (setenta e cinco por cento) da jornada do autor e, além disso, são 66 (sessenta e seis) quesitos formulados pelas partes. Sustenta, assim, a perita que o valor estimado é inferior ao tempo necessário para realização da perícia. Após, rebater a impugnação do réu, apresentou nova proposta, segundo ela por mera liberalidade, de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Decido. O direito pátrio não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, por isso devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer. No presente caso, a perícia tem por objeto a análise das condições de trabalho e eventual existência de insalubridade nas atividades desempenhadas pelo autor. Assim, considerando o valor apresentado pela perita, a complexidade da perícia e o tempo necessário para realização, estudo do processo e da literatura do caso específico, elaboração do laudo, FIXO os honorários periciais em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Intime-se a perita para se manifestar sobre o pedido do autor de pagamento parcelado. Em caso de resposta afirmativa, indicar a quantidade possível de parcelas. Após resposta da perita, intime-se o autor para comprovar o depósito judicial no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de parcelamento, as parcelas deverão ser comprovadas na mesma data do primeiro depósito. Realizado o depósito, intime-se a perita para informar a data da realização da perícia com antecedência necessária para intimação das partes, conforme artigo 474 do Código de Processo Civil. Nas razões recursais (ID 65455304), inicialmente, o agravante informa que deixou de recolher o preparo por entender que estão presentes os requisitos processuais para o deferimento do benefício da gratuidade. Pois bem. No campo da assistência jurídica, dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, com fulcro no artigo 11[1] do Código de Processo Civil. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR MANTIDAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da Constituição garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento. 2. A comprovação da hipossuficiência alegada é circunstância imprescindível para a dispensa do recolhimento do preparo. 3. Não restou configurada a nulidade da citação editalícia, pois, conforme pontuado na decisão ora impugnada, foram esgotadas as tentativas de localização do devedor para realização da citação, com tentativa frustrada de citação nos endereços diligenciados. 4. Quanto à possibilidade de penhora de percentual do salário do devedor, necessária a aplicação da jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza a possibilidade de penhora, quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer a dívida, desde que remanesça valor suficiente para a subsistência do devedor e de sua família. 5. Indeferida a gratuidade de justiça requerida pela parte, o decurso do prazo de cinco dias sem o recolhimento do preparo acarreta a deserção do recurso. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Deserção configurada. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1920336, 0723915-31.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no PJe: 15/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. A jurisprudência tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 3. Na espécie, os documentos apresentados indicam que os agravantes auferem rendimentos incompatíveis com a concessão da benesse, não sendo as alegações trazidas suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com os custos processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1924538, 0727096-40.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 08/10/2024.) Amparando a tese, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Feitas essas considerações, para a correta análise acerca do deferimento da gratuidade judiciária, a teor dos artigos 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC[2], intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a documentação relativa à alegada hipossuficiência, com a apresentação: dos extratos bancários, contracheques e comprovantes de pagamento, referentes aos três últimos meses; assim como as 3 (três) últimas declarações de imposto de renda e outros documentos recentes que atestem a situação de miserabilidade a fim de que atestem a situação de miserabilidade, na forma do art. 373, I, do CPC c/c art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ou no prazo da emenda, recolher as custas recursais em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC[3]. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.